Tribunal: TJDFT
Processo: 0080081-83.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0080081-83.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. APELADO: BENEDITO COSTA D E C I S Ã O Na petição de ID 78361721, o apelante, ITAÚ UNIBANCO S/A noticiou a adesão do autor ao Instrumento de Acordo Coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal, bem como que realizou os seguintes pagamentos, conforme documentos que apresenta (ID’s 78361722 ao 78361728): (i) R$ 27.484,16 ao aderente; (ii) R$ 2.748,42 ao advogado, a título de honorários; e (iii) R$ 1.374,21 à FEBRAPO, em relação ao rateio dos honorários. Requer, assim, a homologação da transação e a extinção do feito. Como se verifica, as partes são capazes e foram conferidos aos advogados constituídos poderes para transigir, receber e dar quitação (ID’s 8448104 e 62936167 – pág. 1/11), e que a causa versa sobre direitos disponíveis, HOMOLOGO a transação entabulada para que surta seus jurídicos e legais efeitos e EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. Custas processuais pelo réu. Honorários advocatícios conforme estipulado pelas partes. Publique-se. Brasília, 13 de novembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora